Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727025-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DO COUTO NUNES JACOBINA AGRAVADO: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada, LUCIANA DO COUTO NUNES JACOBINA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos de cumprimento de sentença no 0706187-72.2018.8.07.0004. Na origem, o juiz do feito indeferiu o pedido da curadoria de ausentes para expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada. Em apertada síntese, o recorrente sustenta a impenhorabilidade do valor devido ao valor da constrição e pugna pelo deferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira para informação sobre a natureza da conta na qual ocorreu a constrição. Aduz que o art. 186, §2o do CPC assegura à Defensoria Pública o direito de pleitear a intimação pessoal da parte quando for imprescindível para a produção do ato processual a prestação de informação pela parte e a expedição de ofício ao banco equivaleria à informação pessoal. Afirma que há risco de dano de difícil reparação caso o credor levante o valor antes do julgamento do recurso e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a agravante atua por intermédio da Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. A agravante pretende que sejam considerados impenhoráveis os valores bloqueados na conta da executada, no importe de R$ 591,14 depositado no Banco do Brasil S.A. O art. 833, inciso X do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Contudo, não há elementos a indicar que a quantia penhorada se enquadre nesta categoria de investimento, de modo que não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado. É o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausente o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F F